Tribunal: STF
Processo: HC 271198
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Sampaio Gomes Coelho, advogado, em 21.4.2026, em benefício de Rafael Afonso de Souza, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.072.036/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Esta a ementa do acórdão:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA REPRIMENDA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de se aplicar o redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem, apreciando os elementos fáticos constantes dos autos da ação penal, concluiu que o paciente se dedicava às atividades criminosas e a modificação desse entendimento demanda incursão probatória, o que é inadmissível no mandamus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 10). 

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 

Afirma serem inidôneos os fundamentos apresentados para afastamento dessa minorante, que teria sido negada com base apenas na pequena quantidade de entorpecente apreendido (10g de cocaína) e em mera presunção de dedicação ao crime, sem indicação de elementos concretos que comprovassem a habitualidade delitiva ou a dedicação a atividades criminosas.  

Questiona se seria “proporcional e justo condenar uma pessoa a 05 anos de prisão por 10 gramas de droga sendo primário e de bons antecedentes? A resposta é não” (fl. 4, e-doc. 1). 

Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal nos Habeas Corpus ns. 129.466/SP e 233.741, de relatoria dos Ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes, respectivamente, que teriam concedido a ordem para aplicar o benefício, levando em conta a pequena quantidade de drogas apreendida (fls. 5-6, e-doc. 1). 

Assevera não ter sido concedida a “causa de diminuição de pena, simplesmente porque quando da prisão em flagrante, o paciente teria confessado informalmente aos Militares que estaria vendendo drogas. É INADMISSÍVEL CONDENAÇÃO PAUTADA APENAS EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“A concessão de LIMINAR para sobrestar a execução da pena até decisão final desse writ.
O CONHECIMENTO e ao FINAL CONCEDER a ordem para aplicar ao paciente a minorante do artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11343/06, aplicando a causa de diminuição no máximo (2/3) 
Na forma que autoriza o artigo 654 parágrafo 2º do Código de Processo Penal seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO” (fl. 12, e-doc. 1).  

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. Na presente impetração, busca-se revisão de condenação criminal transitada em julgado para o paciente, com baixa definitiva do Processo n. 0212323-62.2011.8.13.0056, em 2.5.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, nesta impetração, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo.

7. Na Ação Penal n. 0212323-62.2011.8.13.0056, o paciente foi condenado com outro corréu, em 26.12.2022, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Afastou-se, na espécie, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por entender-se que o paciente se dedicava a atividades criminosas (fls. 13-14, e-doc. 5). 

8. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso dos réus, por unanimidade, mantendo a sentença, pela qual decidida a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. Constou do voto condutor do julgamento:
“Narra a Denúncia (doc. 01) que desde junho de 2011, na Comarca de Barbacena/MG, os Apelantes Luiz Eduardo Silva Lisboa, v. ‘Dudu’ (1º) e Rafael Afonso de Souza (2º), em tese, conscientes e voluntariamente, estavam associados para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas. 
Ressai, ainda, que na noite do dia 07/10/2011, no interior do ‘mototáxi dos amigos’, localizado na Rua José Nogueira, nº 203, Bairro Pontilhão, na Comarca de Barbacena/MG, os Apelantes Luiz Eduardo (1º) e Rafael (2º), em tese, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito drogas destinadas ao consumo alheio sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
A saber: 
‘(...) Conforme restou apurado, os denunciados eram sócios em um mototáxi denominado ‘mototáxi dos amigos’ e, além de exercerem a atividade de mototaxistas, estavam associados para o tráfico de drogas nesta cidade e usavam aquele estabelecimento para depósito e ponto de distribuição de drogas para diversos locais nesta cidade. 
Enquanto o denunciado Luiz Eduardo se encarregava de adquirir e preparar a droga para venda, o acusado Rafael era responsável pela entrega da droga aos consumidores, transportando-a nas motocicletas do mototáxi. 
Apurou-se que a maior parte do lucro aferido com a venda da droga era destinada ao acusado Luiz Eduardo, sendo que o denunciado Rafael recebia determinada quantia em dinheiro por cada entrega de droga que fazia.
Na data dos fatos, o denunciado Rafael estava dirigindo a motocicleta Honda CBX250 Twister, placa GZU-4378, realizando o transporte de Washington Sales da Silva pela Av. Pref. Simão Tamm Bias Fortes, quando passou em alta velocidade por policiais militares que estavam em uma viatura realizando rastreamento dos autores de um assalto ocorrido há pouco tempo em um açougue no bairro Boa Morte, os quais, segundo denúncia recebida, estariam em uma motocicleta. 
Como não obedeceu a ordem de parada e imprimiu velocidade excessiva na motocicleta, o denunciado Rafael passou a ser perseguido pelos policiais militares. Após intensa perseguição, os policiais conseguiram abordá-lo no bairro João Paulo II, ao lado da Igreja. 
O acusado Rafael estava transportando Washington Sales da Silva para sua residência e ambos foram submetidos a busca pessoal. 
Com Rafael os policiais encontraram a quantia de R$ 1.036,60 (hum mil e trinta e seis reais e sessenta centavos), nada tendo sido encontrado com o carona. 
Rafael apresentou diferentes versões sobre a origem do dinheiro, mas todas mostraram-se insubsistentes, pois foram confrontadas e desmentidas pelos policiais no local, até que Rafael acabou por confessar que tal dinheiro pertencia ao seu comparsa Luiz Eduardo e que fora obtido com a venda de drogas. 
Diante desta informação, os policiais passaram a procurar por Luiz Eduardo e estiveram em sua residência localizada no bairro Grogotó, contudo, não o encontraram naquele local. 
Rafael, então, informou aos policiais que o mesmo poderia estar em uma outra residência localizada no bairro Campo e para lá se deslocaram. 
Nas proximidades desta residência, os policiais abordaram o denunciado Luiz Eduardo em uma motocicleta Honda CG, 125, Fan, placa HNH-6831, o qual ao ver que Rafael já estava detido na viatura policial, acabou por confirmar a sua versão e revelou aos policiais que parte droga ainda não vendida estava guardada no ‘mototáxi dos amigos’, para onde todos se deslocaram. 
Ao chegarem, o denunciado Luiz Eduardo abriu o estabelecimento e de lá retirou uma mochila contendo 13 (treze) papelotes contendo uma substância branca semelhante à cocaína. 
Além disso, havia no local uma balança de precisão, uma tesoura, alguns sacolés, duas seringas, meia embalagem de ‘maisena’, tendo o acusado Luiz Eduardo confessado que usava este último produto para misturar na droga e, com isso, aumentar os lucros, alegando ainda que vendia cada papelote por R$ 20,00 (vinte reais). 
Todos os objetos arrecadados foram devidamente apreendidos, conforme auto de apreensão. 
As substâncias foram submetidas a exame preliminar, tendo sido constatado que se tratava de 10,30g (dez gramas e trinta centigramas) de ‘cocaína’ divididas em 13 invólucros plásticos transparentes. Além disso, conforme laudo acostado aos autos, o exame pericial confirmou a presença de vestígios de cocaína na balança portátil arrecadada (...).’ (doc. 01).
Registra-se, por oportuno, que os Apelantes foram absolvidos da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (r. Sentença, doc. 30). 
(...) 2) Da Minorante estatuída no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 
Pugnaram as Defesas dos Apelantes pelo reconhecimento da Minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com a consequente aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que os Réus seriam primários, portadores de bons antecedentes e não integrantes de organização criminosa. Razão não lhes assiste. 
De acordo com o § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, os delitos definidos no caput e no § 1º do referido artigo poderão ter as penas reduzidas de um sexto (1/6) a dois terços (2/3), desde que o Agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas nem integre Organização Criminosas. 
(...) In casu, tem-se que não obstante a quantidade de droga apreendida não fosse grande, sendo ainda os Apelantes primários e sem antecedentes criminais à época dos fatos, as provas orais estão a demonstrar que Luiz Eduardo (1º) e Rafael (2º) se dedicavam a atividade criminosa. 
Isso porque conforme se infere das palavras dos Policiais ouvidos em Juízo, os Apelantes teriam assumido a prática delitiva, oportunidade na qual Luiz Eduardo (1º) confirmou realizar o preparo das drogas com o auxílio das substâncias maisena, xilocaína e lidocaína, enquanto Rafael (2º) teria destacado realizar a entrega das ‘porções’ de cocaína há aproximadamente 06 (seis) meses. 
Registra-se, portanto, que além das substâncias ilícitas apreendidas, os Policiais também localizaram balança de precisão, tesoura, seringas e sacolas plásticas, objetos habitualmente utilizados no preparo de drogas para posterior comercialização. 
Para além, foi também apreendida maisena, substância utilizada no fracionamento de drogas, bem como grande quantia monetária, frisa-se, R$ 1.036.60 (mil e trinta e seis reais e sessenta centavos). 
Além disso, Rafael (2º), ao ser ouvido em sede Policial, confirmou a autoria delitiva, sustentando realizar a entrega de drogas para Luiz Eduardo (1º) há aproximadamente 04 (quatro) meses. 
Nesse sentido, embora haja diferença na narrativa quanto ao lapso temporal em que o comércio de drogas foi iniciado, é certo que os Apelantes estavam exercendo a prática delitiva há, no mínimo, de 02 (dois) a 06 (seis) meses, o que comprova a habitualidade delitiva. 
Infere-se, ainda, que Luiz Eduardo (1º) e Rafael (2º) estariam utilizando do estabelecimento comercial que possuíam para obter maiores êxitos na ação delitiva, na medida em que utilizavam as motocicletas tanto para o trabalho de mototaxista, quanto para a entrega dos entorpecentes, atraindo, assim, menores suspeitas para a prática. 
Dessa forma, demonstra a dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, descabido é o pleito de reconhecimento da Causa de Diminuição de Pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (fls. 22-24, e-doc. 6). 

A condenação do paciente transitou em julgado em 2.5.2024.

9. Contra a apelação criminal impetrou-se, em 8.2.2026, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.072.036/MG, pelo qual se buscou o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 11.2.2026, a impetração foi indeferida liminarmente pela Presidência.

Ao proferir o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, sob este fundamento:
“Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL AFONSO DE SOUZA contra a decisão, na qual o Eminente Presidente desta Corte indeferiu o habeas corpus, nos seguintes termos: 
‘Consoante consta da inicial do presente (fl. 4), ocorreu o trânsito em writ julgado do acórdão impugnado. 
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação a ela passível de revisão. 
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o manejado como writ substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.’ (fl. 160). 
No presente recurso, a defesa alega que a questão discutida nos autos deveria ser analisada por esta Corte para se aplicar o redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento do cabimento do presente remédio constitucional substitutivo de revisão criminal na hipótese dos autos. 
Requer, assim, a reconsideração da decisão, ou que o processo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com a concessão da ordem para que a pena seja reduzida.
(...) VOTO 
Ainda que superado o óbice apontado na decisão agravada, a irresignação não merece prosperar. 
Com efeito, constata-se que o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedicava às atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – apreensão de balança de precisão, tesoura, seringas, sacolas plásticas e maisena usada para fracionar a droga –, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, de modo que ele não preencheria os requisitos para a diminuição da pena. 
Assim, a modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 
Nesse sentido, são os seguintes julgados: (...). 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

10. Na espécie vertente, assentou-se haver acervo probatório determinante da condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, enfatizando-se a quantidade de entorpecente (10g de cocaína) apreendida, além de “balança de precisão, tesoura, seringas e sacolas plásticas, objetos habitualmente utilizados no preparo de drogas para posterior comercialização. Para além, foi também apreendida maisena, substância utilizada no fracionamento de drogas, bem como grande quantia monetária, frisa-se, R$ 1.036.60 (mil e trinta e seis reais e sessenta centavos)” (fl. 23, e-doc. 6). 

Na apelação, ressaltou-se, ainda, que o paciente e o corréu “estariam utilizando do estabelecimento comercial que possuíam para obter maiores êxitos na ação delitiva, na medida em que utilizavam as motocicletas tanto para o trabalho de mototaxista, quanto para a entrega dos entorpecentes, atraindo, assim, menores suspeitas para a prática” (fl. 24, e-doc. 6). 

Embora o paciente fosse primário, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo  qual afastada a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por concluir ter sido comprovado envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecente.

Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividades criminosas e concluir que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA
LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.52024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 
2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 
3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
 
12. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar concessão da ordem pleiteada.

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora